Tribunal: TJSP
Processo: 1028297-20.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (ombro e cotovelo à direita) – Conversão do julgamento em diligência para a elaboração de nova perícia médica, em razão das dúvidas levantadas sobre o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do auxílio acidente – Resultado do laudo atual que afasta a existência de moléstias incapacitantes – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência –

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (ombro e cotovelo à direita) – Conversão do julgamento em diligência para a elaboração de nova perícia médica, em razão das dúvidas levantadas sobre o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do auxílio acidente – Resultado do laudo atual que afasta a existência de moléstias incapacitantes – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência – Reforma da sentença.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico para julgar o pedido improcedente.